Tribunal: STF
Processo: RE 79198
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. 
1. Em acidente do trabalho, o Recurso Extraordinário só é admissível por ofensa à Constituição Federal ou dissídio com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabalmente demonstrada em identidade de circunstâncias (Reg. Int., art. 308, IV, e 305). 
2. Não se pode imputar ao acidentado para efeitos de prescrição, o atraso do perito.